Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-29.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-29.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: MARISETE DE ALMEIDA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL.
INOBSERVÂNCIA. DIFERENÇAS. PAGAMENTO DEVIDO.
REGÊNCIA DE CLASSE.
CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. ADICIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. IMPERIOSIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO NECESSÁRIA.

I – O piso salarial nacional do magistério deve ser observado como patamar mínimo de vencimento básico, de forma proporcional à jornada de trabalho.

II - Verificada a insuficiência dos valores pagos pelo ente municipal em relação ao piso vigente, independentemente da existência de rubricas de complementação, é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais.

III - Inexistindo prova quanto ao fato impeditivo do direito à gratificação de regência, a manutenção da condenação é medida que se impõe, ante o ônus probatório que incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV - A atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve ser adequada, de ofício, para observar o regime do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, marco em que passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000310-29.2019.8.05.0246
,
da Comarca de Serra Dourada, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e como
Apelado
MARISETE DE ALMEIDA OLIVEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA